Tribunal: TJDFT
Processo: 0738859-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738859-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: NATANAEL DE PAULA PORTILHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado por NATANAEL DE PAULA PORTILHO na forma do artigo 1.012, §3o, inciso I, do CPC. Em suas razões, o requerente afirma que foi aprovado no concurso público para o cargo de aspirante - oficial médico cardiologista para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Contudo, ressalta que não foi habilitado para matrícula por incidir no impeditivo previsto no inciso III, subitem 4.1, do edital de abertura - limite etário. Sustenta que o ato de eliminação em razão da idade seria ilegal, uma vez que o cargo pretendido é da área da saúde, para o qual seria desnecessário esforço físico, mas sim qualidade e especialidade técnica. Nesse contexto, afirma que impetrou o mandado de segurança n. 0707483-48.2022.8.07.0018, tendo assegurado, por meio do agravo de instrumento n. 0720549-52.2022.8.07.0000, a participação no curso de formação enquanto tramita o processo. Acrescenta, entretanto, que a sentença proferida no mandamus denegou a segurança, revogando a decisão liminar concedida em sede de agravo de instrumento. Reconhecendo que a apelação interposta contra a sentença, ao menos em regra, será recebida apenas no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC), pugna na presente petição pela concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de estarem presentes os requisitos legais necessários: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso. Como risco de dano, alega que "o indeferimento do efeito suspensivo a apelação acarretará danos irreversíveis ao recorrente, vez que este JÁ ESTÁ REALIZANDO O CURSO, E SENDO RETIRADO, posteriormente, mesmo com o provimento da apelação, ele não poderá mais retornar ao curso, perdendo assim o objeto da presente demanda". Afirma que já teria sido notificado a se retirar do curso. Como probabilidade de provimento do recurso, sustenta que "As funções do Apelante no cargo dependem essencialmente de conhecimentos técnicos, sendo incompatível com o princípio da razoabilidade tal negativa de continuidade no curso de formação". Destaca em seu favor jurisprudência e a súmula 683 do STF com o seguinte teor: "Súmula 683: o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição Federal, quando passa a ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". Conclui que "diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível o deferimento da presente tutela para que seja deferido o pedido de efeito suspensivo, para o fim de que o Apelante continue realizando o curso de formação/habilitação de oficiais bombeiros militares (CHOBM) dos quadros de oficiais bombeiros militares de saúde e complementar para o cargo em que foi aprovado de médico cardiologista, independentemente de sua idade, bem como, o prosseguimento nas demais fases do certame até o final da presente demanda.". Requer a atribuição de efeito suspenso ao recurso de apelação interposto contra a sentença denegatória do mandado de segurança para que lhe seja garantido "o prosseguimento nas demais fases do certame até o final da presente demanda conforme decisão liminar e de mérito concedida no agravo de instrumento no 0720549-52.2022.8.07.0000". É o relato. Decido. De início, cumpre salientar que em se tratando de sentença proferida em mandado de segurança, cuja natureza mandamental lhe confere eficácia imediata (art. 14, §3o, da Lei 12.016/2009), eventual apelação possui, em princípio, apenas efeito devolutivo. Ademais, no que tange aos efeitos do recebimento do recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Desta forma, de acordo com o inciso V do §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo quando houver revogação da tutela provisória, hipótese que se enquadra na situação dos autos. Pois bem, é cediço que a concessão do efeito suspensivo nas hipóteses do §1o do art. 1.012 do CPC exige a presença de certos requisitos, materializados na probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, à luz §4o do artigo em evidência. A propósito da questão em debate no mandado de segurança, trago baila os argumentos do voto condutor do acórdão n. 1619473, lavrado nos autos do agravo de instrumento 0720549-52.2022.8.07.0000 interposto no curso do mandado de segurança impetrado pelo requerente: "Sobre o tema, vejamos o enunciado da Súmula 683, do STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” A propósito, pertinente ressaltar a tese fixada em repercussão geral - Tema 646, do STF: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. [Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646.] E, em demandas semelhantes, revela-se bastante elucidativo os seguintes Arestos do Pretório Excelso, verbis: “Tenho que o inconformismo não merece colhida. No caso, a instância judicante de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado (fls. 10): "Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público para provimento do cargo de Médico do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado Limite máximo de idade. Segundo a Súmula 683, do STF, o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Diferente do que ocorre com o candidato aspirante à Oficial, Sargento e Soldado PM, o candidato que presta concurso para provimento do cargo de Médico do Quadro de Oficiais de Saúde da PM, não pode estar adstrito ao limite máximo de idade estabelecido na legislação e no edital do certame, em virtude natureza eminentemente técnicocientífica inerente às atribuições do cargo, de modo que não poderia a autoridade coatora, a pretexto de dar cumprimento às disposições do edital, indeferir a matrícula do impetrante no Estágio específico para Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado do Maranhão sem transpor os limites da constitucionalidade. Ordem concedida." 6. Nessa contextura, entendo que não se poderia dar solução diferente à demanda. Isso porque, segundo consignado na decisão agravada, o aresto impugnado afina com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. Com efeito, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. Entendimento esse cristalizado na Súmula 683/STF: (...). 8. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuidase de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos).” (AI 720.259 AgR, rel. min. Ayres Britto, 2a T, j. 22-2- 2011, DJE 78 28-4-2011.) (Destacamos) “A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7o, XXX, da Constituição. Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo.” (AI 486.439 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 2a T, j. 19-8- 2008, DJE 227 28-11-2008.)" Referidos argumentos dão conta de corrente jurisprudencial favorável a tese do requerente, o que permite, ao menos em tese, o reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso. Do mesmo modo, encontra-se demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, posto que, intuitivo que o desdobramento fático da segurança denegada na origem, é a eliminação do requerente das fases subsequentes do certame, o qual ainda não se encerrou. Por outro lado, observo que a concessão da presente tutela é provisória e perfeitamente reversível, pois, caso, ao final, o peticionante malogre, poderá ser excluídos do certame. De outro passo, neste momento, o perigo de dano é inverso, uma vez que, se o peticionante obtiver êxito na demanda, mas tiver sido eliminado do certamente durante suas fases, o direito terá perecido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao apelo, para sobrestar os efeitos da r. sentença a quo e, desde logo, conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, assegurando ao impetrante a continuidade no certame independentemente do critério etário, até o julgamento do recurso de apelação, pelo eg. Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se a parte requerida para responder ao presente petitório no prazo legal. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator